Tribunal: TJSP
Processo: 2293371-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Cumprimento de sentença – Plano de saúde – Devido reembolso das despesas, referentes à terapia realizada – Execução de astreintes – Decisão judicial que declarou a obrigação da executada de pagar ao exequente multa pelo descumprimento e reembolsar os gastos com tratamento em clínica fora da rede credenciada – Descumprimento da decisão pela executada caracterizado – Importe arbitrado às

Ementa:
Cumprimento de sentença – Plano de saúde – Devido reembolso das despesas, referentes à terapia realizada – Execução de astreintes – Decisão judicial que declarou a obrigação da executada de pagar ao exequente multa pelo descumprimento e reembolsar os gastos com tratamento em clínica fora da rede credenciada – Descumprimento da decisão pela executada caracterizado – Importe arbitrado às astreintes que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Impugnação rejeitada - Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.